Tribunal: TJDFT
Processo: 0726512-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726512-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIFUSDOCE CENTRAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP AGRAVADO: CASTELO DISTRIBUIDORA DE MADEIRA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIFUSDOCE CENTRAL DE ALIMENTOS EIRELI – EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do processo n° 0708776-32.2021.8.07.0004, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, tendo por base os seguintes fundamentos: Tece arrazoado jurídico no sentido de que não celebrou qualquer negócio jurídico que justificasse os apontamentos e protestos dos títulos pela Ré. Alega que inexistindo negócio jurídico entre as partes que justifique o protesto e a cobrança, não há que se falar em inadimplência dos cheques especificadas nos instrumentos de protestos anexo, bem como é necessário a comprovação do negócio jurídico para cobrar os cheques prescritos. Destarte, entre outros pedidos, requer em caráter liminar que O CARTÓRIO DO GAMA/DF, 9o OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DO GAMA/DF se abstenha de protestar ou, se protestado, suspenda os efeitos do protesto dos seguintes títulos: 1) Cheque no 000018 no valor de R$ 2.900,00, emitido em 28/02/2019, protocolo no 445638; 2) Cheque no 000019 no valor de R$2.900,00, emitido em 29/02/2019; 3) Cheque no 000022 no valor de R$ 1.880,00, emitido em 01/04/2019, protocolo no 445639; 4) Cheque no 000023 no valor de R$ 1.880,00, emitido em 22/07/2019, protocolo no 445640; 5) Cheque no 000024 no valor de R$ 188.000,00, emitido em 22/08/2019, protocolo no 445641; 6) Cheque no 000026 no valor de R$ 1.880,00, emitido em 22/10/2019, protocolo no 445643; 7) Cheque no 000027 no valor de R$ 1.880,00, emitido em 22/11/2019, protocolo no 445644; 8) Cheque no 000028 no valor de R$ 1.880,00, emitido em 22/12/2019, protocolo no 445645; 9) Cheque no 000029 no valor de R$ 1.880,00, emitido em 23/01/2020, protocolo no 445646. E o breve relatório. Decido. Como cediço, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência e cabível sempre que houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda, a medida deve ser reversível. Na espécie, ante uma análise dos documentos juntados, infere-se, neste juízo sumário de cognição, que não se fazem presentes os requisitos imprescindíveis para a tutela de urgência pleiteada. Com efeito, os documentos juntados aos autos não evidenciam, de forma segura, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito alegada, pois os cheques são títulos de crédito que gozam de livre circulação, bem como o autor não nega que emitiu os cheques. No tocante a alegação dos protestos, resta comprovado apenas a intimação para pagamento dos títulos, e não os protestos. Assim, mesmo que o de no 0024 seja com valor errôneo, não há urgência que justifique a tutela, pois os prazos das notificações (09/08/2021) está além do prazo para execução cambial, conforme se verifica na data de emissão dos títulos ano de 2019). Assim, neste juízo sumário de cognição, não verifico presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, ante a ausência da probabilidade do direito e elementos seguros a comprovar, de forma satisfatória, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a prudência que se oportunize o regular exercício do contraditório pela parte demandada. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar requerida. Dito isso, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se as rés por carta com AR do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte Ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Em suas razões, e em apertada síntese, o agravante questiona os fundamentos da decisão recorrida, por considerar que, não obstante serem os cheques autônomos e exequíveis, deve-se pontuar “o fato dos cheques levados a protesto estarem prescritos, o que impede o próprio protesto de acontecer e retira dos mencionados títulos, sua característica de exequibilidade e autonomia”. Assevera que “os cheques protestados foram emitidos nos dias 28/02/2019; 2/02/2019; 01/04/2019; 22/07/2019; 22/08/2019; 22/10/2019; 22/11/2019; 22/12/2019 e 23/01/2019 e os cheques foram levados a protesto em 02/08/2011 pela agravante”, fato que, em seu entender, comprovaria a probabilidade de existência do direito como fundamento para a concessão da tutela de urgência. Além disso, considera igualmente existente a urgência da medida, pois “o ajuizamento da demanda de origem foi a única medida possível para que a agravante evite sofrer os prejuízos dos protestos, que podem levar a perda de crédito com seus fornecedores bem como a afetação do seu nome na praça”. Nesse sentido, pede a concessão da tutela de urgência para que se determine “ao cartório do Gama – DF, 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos, Quadra 07, Lote 500, Loja Térreo, Setor Industrial, Gama – DF, CEP: 72.445-700, que levante e/ou cancele e/ou suste imediatamente e não dê publicidade aos apontamentos e eventuais protestos existentes em nome da agravante que tenham sido solicitados pela agravada, em relação aos cheques no 0018; 0019; 0022; 0023; 0024; 0026; 0027; 0028; 0029”. No mérito, pede a confirmação da liminar com a reforma da decisão recorrida. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 28267679 e 28267681). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória pleiteada pelo ora agravante (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie recursal, razão porque admito o processamento do recurso. Não é caso, contudo, de conceder a antecipação da tutela recursal, por não vislumbrar, neste juízo inicial de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, tendo em conta que as razões descritas pelo agravante não se mostram, de plano, demonstradas. Em primeiro lugar, observo que a questão relativa à prescrição não foi objeto de decisão pelo Juízo singular e, por isso mesmo, não pode, em princípio, ser objeto de apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância, sendo certo que, no recurso, não consta expressamente qualquer irresignação de ordem processual, no sentido de anular a decisão de origem por ter sido, eventualmente, citra petita, ou mesmo constato a existência de embargos de declaração opostos nos autos de origem, com a finalidade de apontar eventual omissão do Juízo a quo quanto a fundamentos apontados pelo autor. Em segundo lugar, verifico certa inconsistência nas razões recursais quanto às datas de emissão das cártulas de cheque, todas do ano de 2019, com a data de realização do protesto, segundo o autor, em “02/08/2011”, o que demanda a análise mais detida do caderno processual, mormente para verificar se se trata de possível erro material, já que tal inconsistência não foi esclarecida pelo agravante. Em terceiro lugar, afastada a questão da prescrição, subsistiria a alegação autoral de que a ora agravada não teria comprovado “a suposta relação negocial ou jurídica havida entre as partes” que autorizasse a emissão das cártulas. Ocorre que tal questão também demanda análise mais efetiva dos autos, sobretudo dilação probatória, tendo em conta que, como bem destacado na decisão recorrida, o autor não nega que tenha emitido as cártulas, tampouco afirma que se trata eventualmente de fraude praticada pela ré. Nesse contexto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, como requisito para a concessão da tutela de urgência, razão porque a INDEFIRO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora